Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL C/C COBRANÇA. SAÍDA DE SÓCIO. PROMESSA OSTENTIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS NA SOCIDADE DE FATO. ACORDO VERBAL DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O autor não se desincumbiu do ônus da prova, no tocante à promessa ostensiva feita pelo réu, que administrava efetivamente a sociedade de fato, de restituição de valores investidos na sociedade ao sócio retirante. 1.1. Concomitantemente, não houve a comprovação quanto à existência do acordo verbal realizado com esse administrador, para que lhe fosse devolvida a quantia de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), em razão de sua saída da sociedade.
2. A alegação de que a integralidade do valor decorreu do pagamento de capital intelectual implica alteração da causa de pedir e do pedido formulado na exordial. 2.1. Não se pode olvidar que o autor não pugnou pela invalidação da quitação na exordial e, na réplica, também não o fez. A controvérsia sobre a quitação transcende o objeto desta lide, de sorte que deve ser deduzida em demanda própria.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.